Tribunal: TJDFT
Processo: 0007254-59.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0007254-59.2017.8.07.0001 AGRAVANTE: EMERSON RODRIGUES LIMA AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO Esta Presidência, ID 12828233, inadmitiu os recursos especial e extraordinário interpostos por EMERSON RODRIGUES LIMA contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça. Manejados recursos de agravo para as respectivas Cortes Superiores, o STJ não conheceu do apelo (ID 21571143 P. 18/25 – p. 18/25). Por sua vez, o STF, por meio de decisão proferida pelo Ministro Presidente, determinou a devolução dos autos a este Tribunal de origem para observância do rito dos repetitivos, tendo em vista o decidido no ARE 748.371 (Tema 660) (ID 21571143 - p. 108/109). Considerando que a Corte Suprema afastou a existência de repercussão geral no referido paradigma, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A014